Tribunal: STF
Processo: RE 112636
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-16
Data de publicação: 1987-06-16

Ementa:
PREVIDENCIA PRIVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE APRECIAÇÃO
RESTRITA A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 3., DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO VENTILADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO (ART. 325,
I, DO REGIMENTO INTERNO, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N. 2/85 E
SUMULAS 282 E 356).
TESE, ADEMAIS, JÁ SUPERADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL,
QUE ADMITE A PREVALENCIA DA LEI N. 6435-77 SOBRE A ESTIPULAÇÃO
CONTRATUAL QUE ESTABELECIA O SALARIO MINIMO, COMO FATOR DE
REAJUSTAMENTO (RE-110.319).